Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-07.2022.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-07.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 474.706.151-72 (APELANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 474.706.151-72 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO. REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, acrescidos de correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês desde o evento danoso. A autora apelou pleiteando também a condenação por danos materiais, enquanto a ré sustentou a ausência de responsabilidade, a inexistência de nexo causal, a culpa de terceiro, a inaplicabilidade dos danos morais, a necessidade de redução da indenização e a reforma da sucumbência e dos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva ou subjetiva; (
ii
) verificar a existência de conduta ilícita, dano e nexo causal; (
iii
) estabelecer se há dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (
iv
) apurar se estão comprovados os danos materiais alegados; (v) determinar o regime de sucumbência aplicável; e (vi) fixar os critérios legais para incidência de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, o que afasta a exigência de demonstração de culpa.

Comprovado que o incêndio foi causado pelo contato de árvores com fios energizados, sendo a manutenção da rede elétrica e o manejo da vegetação obrigações da concessionária, configura-se a omissão específica ensejadora do dever de indenizar.

Laudo do Corpo de Bombeiros constitui prova idônea quanto à origem do incêndio, sendo corroborado por outros elementos dos autos, inexistindo provas de excludentes de responsabilidade.

O dano moral configura-se
in
re

ipsa
,
diante da gravidade do incêndio e da perturbação à esfera íntima da autora, e o valor arbitrado (R$ 40.000,00) é proporcional e razoável.

Não comprovado de forma objetiva o quantum dos danos materiais alegados, ausentes documentos fiscais ou estimativas técnicas válidas, razão pela qual é mantida a improcedência desse pedido.

Tendo a autora obtido parcialmente êxito (apenas quanto aos danos morais), reconhece-se a sucumbência recíproca, com repartição proporcional das despesas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

Com base na Lei 14.905/2024, aplicam-se imediatamente a taxa SELIC para os juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, inclusive nos casos de omissão específica.

A falha na manutenção da rede elétrica que permite o contato de vegetação com fios energizados configura omissão específica e enseja responsabilidade civil da concessionária.

O dano moral decorrente de incêndio em propriedade rural causado por falha na prestação do serviço de energia elétrica configura-se
in
re

ipsa
.

A indenização por danos materiais exige prova objetiva do prejuízo e de seu valor, não bastando estimativas unilaterais sem respaldo documental.

A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional das custas e honorários entre as partes, observada a gratuidade de justiça.

A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único para os juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei 14.905/2024); CPC,
arts
. 14, 15, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC nº 1001121-47.2021.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A
P

1000290-07.2022.8.11.0014

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
X

ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois Recurso s de Apelação interposto s por
ambas as partes,
com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos
d
o Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA
em face de
ENERGISA MATO
GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou
parcialmente
procedente a ação,
para
condenar o réu ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento d
e
custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da
condenação.

Apelação de ENERGISA (Id. 192590789): Alega, em síntese, que é caso de aplicação da responsabilidade subjetiva, por se tratar de conduta omissiva, e não objetiva conforme considerado pela sentença.

Defende a ausência de ato ilícito e de nexo causal, pois a parte autora não comprovou os elementos da responsabilidade civil
, bem como a i
nexistência de prova quanto à causa do incêndio, que poderia ter origem em diversas situações alheias à responsabilidade da concessionária
.

Diz que o
incêndio foi causado por culpa exclusiva de terceiro (proprietário da "Fazenda Pito Aceso") que permitiu vegetação de grande porte em área de servidão, em desacordo com a Norma Técnica NBR 15688/2012
e que h
ouve manipulação
indevida da chave de segurança por terceiro, desabilitando o sistema de proteção
, bem assim que
o
alastramento do fogo decorreu da ausência de aceiros preventivos, que deveriam ter sido providenciados pelos proprietários rurais
.

Entende pela i
nocorrência de danos morais, pois as alegações se concentram em perda de bens materiais, sem mácula à honra ou imagem da autora
.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização
.

Impugna
a
fixação dos honorários apenas em favor do patrono da apelada, argumentando pela sucumbência recíproca, tendo em vista que o pedido de danos materiais foi julgado improcedente
e r
equer a aplicação da taxa SELIC como índice único para correção
monetária e juros, conforme entendimento do
STJ, ou a aplicação dos critérios da Lei 14.905/2024.

Apelação da autora (
I
d.
168056444)
:
Sustenta que a
sentença contraria as provas dos autos ao não considerar os danos materiais
.

Informa que f
oram juntados laudo de avaliação patrimonial com verificação
in loco
dos prejuízos, imagens de satélite com coordenadas geográficas, laudo do corpo de bombeiros e boletim de ocorrência
e que o
incêndio causou danos em cercas, curral, pastos e no solo
, reconhecido pela
própria sentença que os proprietários rurais da região sofreram grandes prejuízos
.

P
ugna pela
reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais conforme petição inicial.

Contrarrazões da autora ao recurso principal (I
d.
192915824
): Requer o desprovimento do apelo.

Contrarrazões da Energisa ao recurso adesivo (I
d.
176835400)
: Suscita preliminar de
preclusão do direito de recurso da autora, pois ela já havia sido regularmente intimada da sentença e não recorreu no momento oportuno, sendo que o retorno dos autos ao primeiro grau foi apenas para sanar a nulidade de falta de intimação da Energisa
e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
PRECLUSÃO
)

Eminentes pares:

De início, impende-se proceder à análise da preliminar de preclusão do direito recursal suscitada pela recorrida ENERGISA.

A recorrida sustenta que teria ocorrido a preclusão temporal do direito de interpor recurso adesivo pela parte autora, aduzindo que "
o momento de apresentação do recurso pela parte autora foi quando da sua intimação e não o fez
". Sustenta, ainda, que "
o retorno dos autos ao primeiro grau foi para correção da nulidade de falta de intimação da Energisa Mato Grosso" e que "não havendo intimação para parte autora, não havendo que apresentar recurso neste momento
".

Para o adequado exame da questão, faz-se mister realizar uma análise minuciosa acerca da natureza jurídica e dos requisitos específicos de admissibilidade do recurso adesivo, instituto processual dotado de
características próprias e condicionantes particulares.

O recurso adesivo, figura processual de significativa relevância no ordenamento jurídico brasileiro, caracteriza-se como modalidade recursal subordinada e acessória, cujo cabimento está intrinsecamente vinculado à prévia interposição de recurso principal pela parte adversa. Trata-se de instituto que concretiza o princípio da economia processual, permitindo que a parte inicialmente conformada com a decisão possa, diante do inconformismo da parte contrária manifestado em seu recurso principal, também recorrer da decisão na parte que lhe foi desfavorável.

A subordinação, característica fundamental do recurso adesivo, manifesta-se em dois aspectos principais: (i) sua admissibilidade está condicionada à existência de recurso principal interposto pela parte contrária e (
ii
) seu destino processual segue o do recurso principal, de modo que, inadmitido ou não conhecido este, igual sorte terá o recurso adesivo.

Dentre os pressupostos específicos de admissibilidade do recurso adesivo, destaca-se o requisito temporal, consistente na necessidade de sua interposição dentro do prazo para oferecimento das contrarrazões ao recurso principal. Este requisito constitui elemento essencial à configuração do instituto, estabelecendo
uma relação direta entre o momento processual destinado à resposta ao recurso principal e aquele reservado à interposição do recurso subordinado.

No caso, verifica-se que o recurso adesivo interposto pela parte autora foi apresentado em 05
.09.
2024, após a retomada regular do trâmite processual com a correção da nulidade relativa à ausência de intimação da parte requerida acerca da sentença.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia preliminar reside na análise do momento processual adequado para a interposição do recurso adesivo pela parte autora, considerando a peculiaridade fática consistente no retorno dos autos ao juízo
de origem
para regularização da intimação da parte
requerida.

A adequada compreensão do instituto do recurso adesivo e de sua natureza subordinada conduz à conclusão de que seu cabimento somente
é possível
após a interposição do recurso principal pela parte adversa. Antes desse momento processual, inexiste a possibilidade jurídica de apresentação do recurso adesivo, porquanto ausente seu pressuposto fundamental: a existência de recurso principal interposto pela parte contrária.

Portanto, somente após a interposição do recurso principal pela parte requerida surgiu para a parte autora o direito de apresentar recurso adesivo, dentro do prazo legal para oferecimento das contrarrazões ao recurso principal.

A argumentação expendida pela parte requerida no sentido de que teria ocorrido preclusão do direito da parte autora de recorrer adesivamente não encontra respaldo na sistemática processual aplicável ao instituto do recurso adesivo. Isto porque, conforme explicitado, o recurso adesivo não constitui modalidade autônoma de impugnação, mas, ao contrário, configura instrumento processual subordinado e dependente da prévia interposição de recurso principal pela parte contrária.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes
pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo como fundamento fático a ocorrência de incêndio em setembro de 2020 na propriedade rural da autora, localizada no assentamento João de Barro, no Município de Poxoréu/MT.

A sentença reconheceu a falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, mas rejeitou o pleito indenizatório por danos materiais, ao fundamento de ausência de comprovação do
quantum
de prejuízo material experimentado pela demandante.

Diante desse cenário, ambas as partes
interpuseram recursos.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise das seguintes questões: (i) a natureza da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica no caso concreto (se objetiva ou subjetiva); (
ii
) a existência de conduta ilícita, dano e nexo causal a fundamentar o dever de indenizar; (
iii
) a ocorrência de danos morais indenizáveis e a quantificação do valor da reparação; (
iv
) a comprovação dos danos materiais alegados e a consequente obrigação de ressarcimento; (v) o regime de sucumbência aplicável ao caso; e (vi) os parâmetros para incidência de correção monetária e juros sobre o valor da condenação.

Segundo a narrativa inicial, o sinistro originou-se na propriedade denominada "Pito Aceso", sendo causado pelo atrito entre fios elétricos e uma árvore
, o que gerou faíscas e consequentemente o fogo que se
alastrou, atingindo aproximadamente 20 mil hectares na região, incluindo 9,76 hectares da propriedade da demandante.

De início, a respeito da
natureza da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica
, a
recorrente sustenta que, tratando-se de conduta omissiva, não seria aplicável a responsabilidade objetiva prevista constitucionalmente, mas sim a responsabilidade subjetiva, que pressupõe a demonstração de culpa do agente causador do dano.

No contexto específico das concessionárias de serviços públicos, como a recorrente,
é reconhecida
a aplicação da chamada teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público (ou quem lhe faça as vezes na prestação do serviço público) responde independentemente de culpa pelos danos causados a terceiros, em virtude do risco criado pela atividade
administrativa.

Destarte, para a configuração do dever de indenizar das concessionárias de serviços públicos, à luz da teoria do risco administrativo, basta a demonstração do dano e do nexo
causal entre este e a atividade desempenhada pela concessionária, prescindindo-se da comprovação de culpa.

No caso, considerando que a ENERGISA detém o monopólio da distribuição de energia elétrica na região e, por conseguinte, o poder-dever de gerir a rede elétrica, incluindo sua manutenção e conservação, a falha na execução desse dever específico atrai a aplicação do regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Aliás, mesmo se adotada a tese da responsabilidade subjetiva defendida pela concessionária recorrente, o resultado prático seria idêntico no caso concreto, porquanto os elementos probatórios dos autos demonstram, de maneira inequívoca, a culpa da concessionária pela ausência de manutenção adequada da rede elétrica, o que, por sua vez, ocasionou o contato dos fios energizados com a vegetação e o consequente incêndio.

Portanto, seja pela aplicação da responsabilidade objetiva (ante a existência de omissão específica), seja pela responsabilidade subjetiva (com demonstração de culpa), a conclusão é pela configuração do dever de indenizar da concessionária recorrente, desde que presentes os demais requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Ultrapassada a questão relativa à natureza da responsabilidade civil aplicável ao caso, impõe-se examinar a alegação da recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A quanto à inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela parte autora.

A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não há comprovação de que o incêndio tenha sido causado por falha na rede elétrica; (
ii
) o laudo do Corpo de Bombeiros não seria suficiente para demonstrar a responsabilidade da concessionária; (
iii
) o contato do galho da árvore com a rede elétrica poderia ter outras causas alheias à recorrente; e (
iv
) o incêndio teria sido causado por culpa exclusiva do proprietário da "Fazenda Pito Aceso" ou por fato de terceiro.

A análise do acervo probatório carreado aos autos revela que a versão apresentada pela recorrente não encontra respaldo na realidade fática demonstrada
, já que o
laudo técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiros indica de forma clara que o incêndio teve origem na "Fazenda Pito Aceso", tendo como causa provável o contato de árvores com fio energizado, o que gerou faíscas e, consequentemente, o fogo que se alastrou pela região.

Conforme documentação acostada aos autos, notadamente o laudo técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiros (Id. 201517665 e seguintes), o incêndio teria sido ocasionado pelo
contato de árvores com fio energizado, resultando em danos materiais e morais à parte autora, como se lê:

A tese defensiva de que o laudo do Corpo de Bombeiros não seria elemento probatório suficiente para estabelecer a responsabilidade da concessionária não merece acolhida
, já que se trata de documento
elaborado por órgão técnico especializado, com conhecimento específico na identificação das causas de incêndios, e suas conclusões são corroboradas pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução.

Ademais, cabe destacar que o ônus de comprovar a inexistência de nexo causal entre o dano e a atividade desempenhada pela concessionária é da própria recorrente, considerando o regime de
responsabilidade objetiva aplicável à espécie. No caso vertente, a ENERGISA MATO GROSSO não logrou êxito em demonstrar qualquer das excludentes de responsabilidade, seja caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A alegação de que o contato do galho da árvore com a rede elétrica poderia ter outras causas também não prospera
, porque,
a norma técnica
que regula a matéria
estabelece a responsabilidade da concessionária pela manutenção das redes elétricas, incluindo o manejo da vegetação em seu entorno, a fim de prevenir acidentes
como o que ocorreu no caso em tela. A concessionária, portanto, tinha o dever específico de realizar a manutenção preventiva da rede elétrica, promovendo a poda das árvores que pudessem entrar em contato com os fios energizados, o que não foi feito a contento.

Quanto à alegação de culpa exclusiva do proprietário da "Fazenda Pito Aceso" ou de
terceiro
, observa-se que tal argumentação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos
, máxime porque extrai-se que
a vegetação que entrou em contato com a rede elétrica era nativa da região, e não plantada pelo proprietário do imóvel. Além disso, a escolha do traçado da rede elétrica é de responsabilidade da concessionária, que assumiu os riscos inerentes à instalação da rede em área com vegetação nativa.

A recorrente argumenta, ainda, que teria havido manipulação indevida da chave de segurança por terceiro, desabilitando o sistema de proteção da rede elétrica. Contudo, essa alegação não está amparada em qualquer elemento probatório concreto, configurando mera conjectura defensiva sem lastro na realidade fática demonstrada nos autos.

Da mesma forma, a tese de que o alastramento do fogo decorreu da ausência de aceiros preventivos não afasta a responsabilidade da concessionária pelo dano inicial. O nexo causal resta configurado pela ligação direta entre a falha na manutenção da rede elétrica (omissão específica da concessionária) e o início do incêndio. Eventual contribuição da vítima para o agravamento do dano, se comprovada, poderia ensejar, no máximo, a aplicação da teoria da concorrência de causas, com a consequente redução proporcional do montante indenizatório, mas jamais a exclusão total da responsabilidade da concessionária.

Portanto, conclui-se pela existência de nexo causal entre a conduta omissiva específica da concessionária (falha na manutenção da rede elétrica) e o dano experimentado pela parte autora, o que enseja o dever de indenizar, nos termos da legislação civil e constitucional aplicável.

A respeito dos
danos morais
, certo é que a
configuração do dano moral em situações que envolvem danos a bens materiais demanda análise acurada das circunstâncias fáticas e dos desdobramentos do evento danoso na esfera íntima da vítima. É certo que o mero dissabor cotidiano ou o simples aborrecimento não são passíveis de indenização a título de danos morais. Contudo, quando o evento ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico significativo, resta caracterizado o dano moral indenizável.

No caso, o incêndio que atingiu a propriedade rural da parte autora não se limitou a causar danos patrimoniais. Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, o evento gerou evidente abalo psicológico à parte autora, que viu sua propriedade ser consumida pelas chamas e teve de lidar com a
situação de emergência
sem qualquer assistência da concessionária
responsável pelo início do sinistro.

A situação narrada extrapola e muito, o mero dissabor cotidiano. Tratou-se de evento traumático, potencialmente causador de perigo à integridade física da parte autora e com potencial de destruição significativa de seu patrimônio, construído ao longo de anos de trabalho.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
em casos de incêndios causados por falhas em serviços prestados por concessionárias, considerando a gravidade do evento e o abalo psicológico que naturalmente decorre de tal
situação. O dano moral, nesses casos, presume-se pelo próprio fato, independentemente de comprovação
específica do sofrimento experimentado pela vítima.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA COM RUPTURA DE FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIO MAJORADOS -RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em queda de poste elétrico, com a ruptura de fio de alta tensão, incumbe à concessionária o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. Ao julgar o apelo, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (
art
.
85, § 11, do CPC)
”
(TJ-MT - AC: 10011214720218110028, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)
.

Quanto à quantificação da indenização por danos morais, é
certo
que sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a extensão do dano, as condições econômicas do ofensor e da vítima, o grau de culpa do agente e o caráter pedagógico-punitivo da reparação, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

O magistrado sentenciante fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a gravidade do evento (incêndio de grandes proporções) e as consequências dele advindas para a parte autora.

Esse montante mostra-se condizente com os parâmetros usualmente adotados pelo Poder Judiciário em casos análogos, não se revelando nem excessivo a ponto de causar
enriquecimento sem causa da parte autora, nem irrisório a ponto de não cumprir suas finalidades compensatória e pedagógico-punitiva.

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, bem como do
quantum
indenizatório
fixado na sentença.

Por outro lado, no que tange aos
danos materiais,
a
recorrente adesiva sustenta que juntou aos autos laudo de avaliação patrimonial com verificação
in loco
dos prejuízos, além de imagens de satélite com coordenadas geográficas, laudo do corpo de bombeiros e boletim de ocorrência, elementos que, em seu entender, seriam suficientes para demonstrar os danos materiais alegados.

No entanto, a
análise da documentação acostada aos autos revela que assiste razão ao magistrado sentenciante quando afirma que a parte autora não juntou aos autos documentos que comprovem o
quantum
de prejuízo material sofreu, tendo somente juntado o laudo técnico do Corpo de
Bombeiros
.

É de se perceber que o
laudo de avaliação patrimonial mencionado
foi
produzido unilateralmente, sem a participação da parte adversa e sem demonstração objetiva dos critérios utilizados para precificação dos supostos danos, não constitui prova suficiente para embasar a condenação por danos materiais no valor pleiteado.

Conforme bem destacado
, não foram apresentados documentos objetivos, como
notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, demonstração dos bens avariados e sua precificação
,
elementos probatórios que seriam essenciais para a adequada comprovação dos danos materiais alegados
, já que esse tipo de reparação
pressupõe a demonstração efetiva e concreta dos prejuízos patrimoniais experimentados, não se admitindo indenização com base em meras conjecturas ou estimativas genéricas sem respaldo em elementos objetivos de convicção.

Assim
, considerando a insuficiência probatória quanto à extensão e ao valor dos danos materiais alegados pela parte autora, impõe-se a manutenção da sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, a
doutrina processual e a jurisprudência pátrias, ao interpretar o instituto da sucumbência recíproca, preconizam a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, considerando-se o resultado prático do julgamento e a proporção entre o que foi postulado e o que foi efetivamente reconhecido pela decisão judicial.

No caso, considerando que
a ação foi julgada parcialmente procedente, com o acolhimento do pedido de condenação por danos morais e, concomitantemente, com a
rejeição do pedido relativo aos danos materiais, é caso de
reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional dos ônus entre as partes
, na proporção de 50% para cada.

A questão relativa aos índices de correção monetária e juros aplicáveis às condenações judiciais tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, especialmente após as alterações legislativas recentes, notadamente a Lei 14.905/2024, que modificou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que normas de ordem pública, especialmente aquelas que disciplinam a forma de cálculo de encargos legais, possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

No ponto, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024: "
A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil
."

Por fim, salienta-se que a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o
cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ACLEVIS e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ENERGISA, para: (i) reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam distribuídos e compensados entre as partes na proporção de 50% para cada, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita; e (
ii
)
determinar que os juros moratórios
sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025